Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. INALTERAÇÃO DO RITO. DESINTERESSE SUPERVENIENTE À HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) A realização de acordo nos autos de cumprimento de sentença que tramita pelo rito da prisão não retira do débito as características de urgência e atualidade. A avença não implica, portanto, a conversão do rito para aquele da constrição patrimonial, mas apenas a suspensão do processo que, em caso de descumprimento da obrigação, retomará seu curso (art. 922, parágrafo único, do CPC).

2) Não é possível, contudo, a homologação de acordo firmado entre as partes se não mais existe interesse de uma das partes signatárias.

3) Agravo de instrumento desprovido.